Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-37.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009370-37.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena de Multa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A).

PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CLEBERSON DA CRUZ QUINTINO - CPF: 034.752.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA DANIEL DE CASTRO - CPF: 038.141.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BARBIERI JUNIOR - CPF: 007.875.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRISMAR BORGES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – NÃO

COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART
.
265 DO C
ÓDIGO DE
PROCESSO

P
ENAL –
PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
ADVOGADO QUE APRESENTOU RENÚNCIA SEM CUMPRIR AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 112, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA DEFESA DO
RÉU
NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – A
USÊNCIA INJUSTIFICADA DO CAUSÍDICO À SESS
ÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚR
– SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

A postura do
advogado
que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta
renúncia aos poderes outorgados pelo réu sem cumprir as formalidades legais previstas no art. 112, do Código de Processo Civil e deixa de comparecer na solenidade
, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata
-se de mandado de segurança impetrado
por

Getúlio
Gediel
dos Santos
, em causa própria,
contra ato tido por abusivo e ilegal atribuído
ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
nos autos
da Ação Penal
n.
0002328-73.2010.8.11.0064
, em trâmite
na
citad
a

unidade judiciária
, consubstanciada na aplicação de multa, no valor equivalente a
50 (cinquenta) salários mínimos
,

pro rata
,
com fulcro no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de
o
citado advogado

ter
deixa
do
de comparecer

à sessão do Tribunal do Júri que estava designada
para o dia
16
de
maio
d
e 2022
.

Assevera o impetrante que
tem
domicílio profissional na cidade de Sinop
-MT
, onde exerce as suas atividades profissionais há quase dez anos e
foi constituído par
a
defender os interesses de Pedro Barbieri Junior na ação penal
acima
mencionada,
na qual
lhe é
imputada a prática do crime de homicídio.

R
egistra

que
o julgamento
de Pedro Barbieri Junior
pelo Tribunal do Júri estava designado para o dia 16 de maio de 2022, mas que, por discordâncias contratuais com Pedro Barbieri Junior apresentou nos autos
aludida
da ação penal, no dia 26 de abril de 2022, uma petição noticiando a
renúncia ao mandato que lhe fora outorgado
,
tendo seu ex-cliente

lhe informado,
via telefone,
que
contratar
ia o
advogado Márcio de Deus para promover
a
sua defesa, acrescen
tando, outrossim,
que
, como conhecia o citado profissional
ligou
para ele
confirm
ando

a existência de

“uma prévia contratação”.

Afirma que
,
no dia 12 de maio de 2022
,
o novo advogado
de Pedro Barbieri Junior,
Márcio de Deus,
inscrito na
OAB/MT
sob o n.
13.171,
requereu a
juntada
nos autos da citada ação penal
da procuração
que
recebera
, esclarecendo
, ademais,
que no mesmo dia a autoridade acoimada de coatora
assim se manifestou:
“
o Dr. Getúlio
Gediel
dos Santos se mantém vinculado à lide, posto que não acostou notificação de renúncia do acusado e tampouco substabelecimento
”; ocasião em que determinou: “
Intimem-se os dois advogados existentes pela defesa de Pedro Barbieri Junior que, em caso de não comparecimento à sessão, será imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça e remessa de expediente à OAB/MT.
”

Alega
q
ue
,

vendo as decisões prolatadas pela autoridade acoimada de coatora
teve a sensação de que est
a

“
possui um
ódio mortal, com perseguição, e muita parcialidade com alguém que seria ou parte ou advogado nos autos, sem saber ao certo quem seria
”
; asseverando, ademais,
que no dia 13 de maio de 2022
juntou
nos autos
da
citada
ação penal a

sua

petição
informando
que renunci
ara
ao
mandato
–
em cuja peça
Pedro Barbieri Júnior,
apôs seu ciente em
27 de abril de 2022
–,

somente não a junta
ndo

anteriormente porque havia sido informado pelo então cliente que
tinha
contratado outro profissional da advocacia para promover a sua defesa
,
que, aliás,
jun
tou
aos autos

a
pro
curação,
não havendo
,
portanto,

risco de prejuízo

que o art. 112, § 2º, do Código de Processo Civil
,
visa evitar.

Asseverou

que às 8h55 do dia 16 de maio de 2022 a autoridade acoimada de coatora
lhe telefonou
tratando
-o
de maneira nervosa e alterada para que
fosse
fazer
a
defesa
de Pedro Barbieri Junior
no Plenário do Júri, ocasião em que explicou
ao juízo
que
sua
procuração
“
havia sido revogada
”

em decorrência de conflitos contratuais por questões de honorários e por não haver mais confiança entre ele e o seu
então
cliente, todavia, ainda assim
foi
prolat
ada
a decisão profligada aplicando
-lhe
a multa
correspondente a
50 (cinquenta) salários mínimos,
pro rata
, com fulcro no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de
não ter comparecido à
sessão do Tribunal do Júri
, violando
o
disposto no art. 112, §2º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, §3º, do Estatuto da O
rdem dos
A
dvogados do
B
rasil
.

Com base nessas razões, requer
eu
a concessão de medida liminar a fim de
sobrestar o
s efeitos da decisão que fixou a multa
acima citada

até o julgamento desta ação constitucional
.

E
, no mérito,
o
reconheci
mento

d
a ilegalidade da
referida
pena pecuniária.

O pleito limi
nar foi indeferido pelas razões consignadas no ID 128811672.

O feito foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer que se vê no ID 134367696, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a
jurisprudência caminha
no
sentido de que o fato de o profissional da advocacia deixar de praticar, ou praticar tardiamente, apenas
um ato processual
não ensejaria a aplicação da multa prevista no
art
.
265 do Código de Processo Penal,

assim redigido:

Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Negritamos

A propósito, acerca da possibilidade de imposição de multa a advogado pela frustração da realização do julgamento em sessão Plenária do Júri pelo não comparecimento, eis o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e
esta
Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

2. Na espécie,
foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava
.

3. "
Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
" (
AgRg
no
REsp
1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
10/03/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RMS n. 64.491/PE, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 25/2/2022).
Destacamos

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. POSSIBILIDADE. MOTIVO IMPERIOSO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Hipótese em que deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, uma vez que nas razões do recurso em mandado de segurança não houve argumentação acerca da constitucionalidade do art. 265 do CPP, bem como da usurpação da competência disciplinar da OAB.

3. No caso em exame,
a decisão agravada não merece reforma, na medida em que
á
cerca de 1 ano,
além de já terem feitos inúmeros pedidos de adiamento do Júri
todos deferidos pelo Juízo de primeiro grau",
razão pela que qual não se verifica motivo imperioso apto a justificar um novo adiamento do Tribunal do Júri. Portanto, correta a decisão que aplicou a multa processual, na medida em que "a postura dos causídicos na sessão do plenário do Júri consistiu em verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito e causando prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, ainda mais levando em consideração o julgamento pelo Tribunal do Júri (alimentação, transporte do preso, deslocamento de policiais,
etc
)
".

4. O caso em apreço não se amolda aos precedentes trazidos à colação pelos ora embargantes (RMS 51.511/SP e RMS 32.742/MG), uma vez que nos referidos julgados foi reconhecido o motivo imperioso para a ausência do causídico no ato processual, o que não se verifica na espécie.

5. Embargos de declaração acolhidos a fim de conhecer do agravo regimental para, entretanto, negar-lhe provimento.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 47.429/RO, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 9/4/2019).
Destacamos

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO INTIMADO A COMPARECER AO JÚRI QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO NO DIA DO JULGAMENTO
– INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O JUÍZO DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM
DENEGADA .

A postura do causídico que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta substabelecimento sem reserva de poderes, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia
.

(TJMT, N.U 1012522-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020).
Destacamos

No caso em apreciação
,
não é possível constatar a existência de teratologia na decisão que impôs ao impetrante a pena de multa, tendo em vista
versar
justamente
sobre

a

situação
em que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem como excepcional
,
por se
tratar
do Tribunal do Júri
,
no qual se movimenta uma
grande
quantidade
de pessoas e de recursos;
há um dispêndio
com alimentação;

convocação de
inúmeras pessoas da sociedade, a
s quais comparecem à sessão do Júri; convocação do
Ministério Público, que
estuda o
processo
com antecedência; a dedicação e preparação do magistrado para a realização do ato; além da realização de inúmeros atos preparatórios e convocação de uma infinidade de
oficia
is
de justiça e servidores,
que são colocados
a postos, mas a sessão não se realiza por conta do não comparecimento do profissional da advocacia para exercer sua obrigação.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pela autoridade acoimada de coatora para fixar a pena de multa ao impetrante:

[...]

O Advogado Getúlio
Gediel
dos

Santos juntou aos autos peça de punho do acusado Pedro Barbieri pelo qual

declara que não confia no mesmo para a defesa em plenário, ID. 84944437. O

Ministério Público trouxe ao conhecimento que a defesa de Pedro Barbieri

ingressou com Habeas Corpus durante o plantão judicial visando a suspensão da

sessão. Analisando o referido Habeas Corpus nº 1009107-05.2022.8.11.0000, vê
-
se que o Desembargador plantonista indeferiu a liminar pleiteada alegando que

inexistem os motivos para a não realização da sessão, vislumbrando também que a

defesa está promovendo atos para impedir a sessão. Vê-se assim que a defesa

está
abusando reiteradamente do poder de petição para impedir a sessão, e que os

motivos alegados em todas as peças são descabidos. Assim sendo, considerando

que o causídico do acusado tinha plena ciência da sessão. Portanto, era dever do

advogado comparecer
a
sessão. Deste modo, considerando que o causídico havia

sido intimado, com bastante antecedência, da sessão designada e que todos os

pedidos de suspensão foram prontamente negados, entendo configurado ato

atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que

compareceram à sessão. Nesse sentido:
[...]

Consectário à prática de tal conduta pelos causídicos constituídos é a

imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 50 (cinquenta) salários

mínimos, pro rata.

Anoto que levantamento promovido pelo CNJ aponta que uma sessão

de Tribunal de Júri custa, somente ao Poder Judiciário, no mínimo R$ 20.000,00

(vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que é

movimentada toda uma máquina, com várias intimações atos processuais

preparatórios.

Não bastasse, o mesmo relatório traz dados estatísticos que colocam o

TJMT entre os priores do Brasil no que tange ao julgamento dos crimes dolosos

contra à vida. Somos o 3º pior em redesignações, com uma média de 83% dos

feitos com sessões plenárias redesignadas e, ainda, uma vergonhosa média de

09 anos e 11 meses para julgar um homicídio.

Posturas como esta promovida pela defesa, quando tinha ciência da

data do julgamento e mesmo assim, por várias vezes tentou prejudicar a lide,

implicam em grave oneração ao erário, nos péssimos índices desta Corte e

devem ser devidamente repudiados.

Ressalto, ao caso presente, que os
causídicos vêm, reiteradamente,
tentando adiar/cancelar a sessão. Não bastasse, O CAUSÍDICO SOMENTE

APRESENTOU UMA DECLARAÇÃO DE PUNHO DO RÉU INFORMANDO QUE

NÃO ADMTIA QUE A DEFESA FOSSE REALIZADA PELO CAUSÍDICO

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS, POIS O SEU ADVOGADO É O DR. MARCIO

RONALDO DE DEUS DA SILVA, ÀS 08:46, CONFORME ID. 84944437, OU

SEJA, 15 (QUINZE) MINUTOS ANTES DE INICIAR A SESSÃO, O QUE

PREJUDICOU NO JULGAMENTO DA LIDE, SENDO NECESSÁRIO O

DESMEMBRAMENTO DO FEITO.

Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da

advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB

firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais

não constituem qualquer infração funcional ou ética.

Logo, os advogados podem fazer o que bem entender nos autos

que não tem qualquer punição, restando ao Poder Judiciário somente a aplicação

de multa.

Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem

anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm

independência funcion
al
.

Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham

independência funcional, mas não se pode admitir que seus atos e desídias não

tenham qualquer limite. É inaceitável que a realização de uma sessão de

julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento

injustificado dos advogados e que tal ato não configure qualquer infração ou

punição ao advogado tão somente porque ele é advogado.

Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades

que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito.

Justifico:

Caso o magistrado não compareça a uma sessão do Júri e não

justifique, será punido por sua Corregedoria de Justiça e, em caso de réu preso,

poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder. Levando-se,

ainda, a imediata soltura do acusado.

Igualmente, caso o representante do Ministério Público não

compareça ao ato e não justifique, será igualmente castigado por sua

Corregedoria e será concedida à liberdade ao acusado. O membro da
Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado e a instituição deverá arcar com a multa, conforme julgados do STJ.

Os jurados, em caso de falta, arcam com o pagamento de multa, art.

442 do CPP.

Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei? Inclusive acima da sociedade (que no caso se faz representar pelos jurados)?

Em especial no caso concreto, pois se trata de júri de alta complexidade, que tramita há mais de 10 (dez) anos e com clamor social – neste especial temos que os familiares da vítima tem cobrado insistentemente a realização da sessão e, por várias vezes, ao longo dessa semana, procuraram a Gestora requerendo participar presencialmente da sessão, o que foi negado já que os distintos jurados no feito XXXX declararam que não aceitam terceiros sentando às suas costas, vez que em decorrência da pandemia estão sentados em assentos na plateia. Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir
as
custas do ato prejudicado; apesar da sessão ocorrer em desfavor da acusada
Danila
será necessária a promoção de outra sessão para julgar o acusado Pedro Barbieri, ou seja, o Estado terá que arcar com todos os custos de uma nova sessão. E, não menos importante, a credibilidade do Poder Judiciário, posto que TODOS OS JURADOS compareceram e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso.

Razão pelo qual se sustenta a multa aplicada ao advogado, bem como a ordem de providências administrativas, ainda que futuramente anuladas pelo TJMT ou arquivadas pelos Tribunais de Ética da OAB/MT, mas meu senso de justiça e responsabilidade para com a sociedade de Rondonópolis impõe tal postura.

Deste modo, como forma de não prejudicar a realização de todo o ato, hei por bem determinar o desmembramento da sessão, passando-se ao julgamento da ré
Danila
Daniel de Castro.

Considerando a declaração apresentada às vésperas da realização da sessão, bem como as reiteradas tentativas de prejudicar a realização da sessão, aplico aos causídicos
Getulio

Gediel
dos Santos e Marcio Ronaldo de Deus da Silva multa no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos, pro rata, por ato atentatório à dignidade da justiça e dos Srs. Jurados. Devendo os causídicos serem intimados para, em 05 (cinco) dias, pagar a multa imposta, sob pena de protesto. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente. [...]
(ID 128385692)

No
caso em apreciação, infere-se que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de Pedro Barbieri foi designada para o dia 16 de maio de 2022, contudo, no dia 26 de abril deste ano, por discordância contratual, o impetrante apresentou renúncia
aos poderes que lhe foram outorgados pelo réu
nos autos da
A
ção
P
enal
n. 0002328-73.2010.8.11.0064
, uma vez que seu cliente lhe inform
ara
que doravante seria patrocinado por outro causídico.

Em data de
12 de maio de 2022, o advogado Marcio de Deus – OAB/MT 13.171 – apresentou procuração
nos autos originários e
concomitantemente
pleiteou a redesignação da sessão de julgamento, ao argumento de ausência de tempo hábil para preparação da defesa. Diante dessa situação, o magistrado
,
acertadamente, indeferiu a renúncia do causídico impetrante, ao argumento de que não foram cumpridas as determinações constantes no art. 112, do Código de Processo Penal.

Isso porque, é cediço que o
advogado que renuncia ao mandato continuará a representar o constituinte durante os 10 (dez) dias posteriores à notificação (do cliente), nos termos do art. 112, § 1º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 112.
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie s
ucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

Negritamos

E
mbora
o impetrante
tenha renunciado
a
o
mandato
que recebera de
Pedro Barbieri Júnior
em 26
de abril de
2022
, deixou
, ele,
de cumprir o que determina
o
art. 112 do Código de Processo Civil
,
fazendo
essa
prova somente em data posterior
– 13
de mio de
2022 –
, razão pela qual o magistrado
não conheceu da renúncia e determinou
a
sua
intimação
para
que
ficasse

ciente

de
que “
em caso de não
comparecimento
à sessão,
será imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça e remessa de expediente à OAB/MT
”
.

Veja-se
a petição do impetrante
:

Infere-se, pois, destes autos, que o impetrante apresentou em juízo a ciência de seu cliente acerca da renúncia tão somente no dia 13 de maio de 2022 (ID 128385696
,
p. 2), ou seja, 3 (três) dias antes da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, portanto, como pontuou
a autoridade judiciária
impetrad
a
, deveria
,
o renunciante
,
patrocinar o
réu
até 23
de maio de
2022. No mais, a saída abrupta do patrono certamente causaria prejuízo ao réu
,
já que
estava
designada a data de 16 de maio para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse contexto, como o impetrante
não
cumpriu a exigência
prevista no art. 112 do Código de Processo Civil
o magistrado
o
considerou como solidariamente responsável pela defesa do seu cliente perant
e o julgamento na Corte Popular, ainda que outro
advogado

tivesse
juntado procuração às vésperas do aludido julgamento.

A propósito, deve-se consignar que, em outras situações envolvendo a imposição de tal penalidade,
este magistrado adotou o
entendimento de que a ausência ou inércia injustificada do advogado constituído em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono definitivo e intencional da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265,
caput
, do Código de Processo Penal.

No entanto, é necessário estabelecer o
distinguishing
entre o presente caso, que trata da ausência injustificada à sessão de julgamento do Tribunal do Júri em processo que tramita há mais de dez anos, e aqueles que envolvem atos processuais de menor complexidade, que podem ser repetidos sem maiores prejuízos ao Poder Judiciário e a todos os envolvidos.

No caso específico do Tribunal do Júri,
conforme foi
afirmado linhas
volvidas,

a
organização de uma sessão plenária demanda tempo, planejamento, intimação das partes, convocação de testemunhas e mobilização de diversos auxiliares da Justiça, além de implicar em dispêndio de recursos financeiros para o poder público.

Posto isso, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, em dissonância do parecer ministerial,
denego

a segurança
almejada por
Getúlio
Gediel
dos Santos
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022